Tribunal: TJMT
Processo: 1003606-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003606-07.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT.
Agravante: Geraldo Martin da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, par. ún, do Código de Processo Civil, por Geraldo Martin da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0003420-35.2016.8.11.0013, deferiu penhora online em desfavor do agravante.
Na origem, foi proposta Ação Civil Pública em desfavor do Município de São Domingos/MT com o fito de obrigar o ente público a efetivar a descentralização administrativa prevista na LC n. 140/2011 e Res. CONSEMA n. 85/2014, porquanto inexistente “órgão municipal competente para analisar os pedidos de licenciamento e de fiscalização ambiental em seus limites territoriais”. À época da propositura da demanda, Daniel Gonzaga Correa (2013-2016) estava à frente da prefeitura.
Em julgamento antecipado do feito, ocorrido em março de 2017, ano em que principiava a gestão (2017-2020) do agravante na condição de alcaide, o juízo de primeiro grau acolheu a pretensão do Ministério Público para determinar que “o município de Vale de São Domingos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogáveis por igual período, adote as providências necessárias para concretizar a descentralização administrativa da gestão ambiental, sob pena de incorrer nas sanções cabíveis”. Na mesma ocasião, redimensionou para RS 100.000,00 (cem mil reais) a multa decorrente do descumprimento da liminar deferida no início da demanda. A sentença transitou em julgado e deu-se início à fase de cumprimento.
Em 12/01/2018, o Ministério Público requereu a intimação do Município de Vale de São Domingos, na pessoa de Geraldo Martins da Silva, ora agravante, para “comprovar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a concretização da descentralização administrativa da gestão ambiental, consoante r. veredicto de ref. 31, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (id. 78451958, p. 91). O magistrado deferiu o pedido, limitando, porém, a multa ao teto de R$ 100.000 (cem mil reais) (id. 78451958, p 94). A certidão de intimação do agravante foi juntada em 13/09/2018.
No dia 30/10/2018 certificou-se que “decorreu o prazo concedido à parte executada para cumprimento voluntário da sentença sem que houvesse manifestação” e que “decorreu o prazo concedido à parte executada para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença sem que houvesse manifestação” (id. 78451958, p. 101). O Parquet, então, provocou a autoridade judicial a intimar o agravante para depositar em juízo o valor da multa.
Acolhendo o pedido, o magistrado proferiu a decisão agravada, impondo a Geraldo Martin da Silva “a obrigação de efetuar o pagamento da multa no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na exata medida em que a despeito de devidamente intimado a dar inteira vazão aos comandos contidos na decisão de ref. 53, preferiu permanecer inerte, (...) sob pena de o débito ser acrescido de multa de 10% (dez por cento), ‘ex vi’ do art. 523, § 1o, do NCPC” (id. 78451958, p. 107).
Descumprida a decisão, o agravante foi novamente intimado a cumpri-la, oportunidade em que o limite máximo das astreintes foi elevado a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (id. 78451958, p. 129). Em 17/09/2019, a novel intimação restou certificada nos autos. A recalcitrância, porém, se manteve. O Parquet reclamou a penhora via sistema Bacenjud da quantia devida.
Posteriormente, ante a recalcitrância do agravante,
Inconformado, o agravante aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois “a decisão que concedeu a liminar e fixou multa diária foi proferida na data de 12 de julho de 2016, quando o prefeito da época era Daniel Gonzaga Correa, e não o agravante”, de modo que a cobrança deve recair sobre o ex-mandatário.
No mérito, afirma, em síntese, que a) viola o devido processo legal e seus consectários lógicos o bloqueio de valores pertencentes ao atual gestor, que não figurou na ação de conhecimento; e que b) “foi penhorado o valor de R$ 3.804,10 (três mil oitocentos e quatro reais e dez centavos) na conta em que o agravante recebe o seu salário”, numerário impenhorável, à luz do art. 833, IV, do CPC.
Com base nessas considerações, reclama, inclusive liminarmente, “seja extinto o feito sem a resolução de mérito em relação ao agravante por sua manifesta ilegitimidade”; superada a preliminar, colima a concessão de efeito suspensivo “para suspender as penhoras via SISBAJUD, RENAJUD e o acesso ao sistema informatizado INFOJUD, e que seja determinada a impenhorabilidade do valor de R$ 3.804,10”, medida que almeja ver confirmada em definitivo.
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente cumpre consignar que assiste razão ao ilustre causídico ao pontuar que a Portaria n. 844/2018-PRES desta corte faculta-lhe prazo de 05 (cinco) dias para juntar o comprovante de recolhimento do preparo. Assim, visto que o referido comprovante foi acostado a tempo e modo (id. 78619991), torno sem efeito o despacho de id. 78699996.
O pedido liminar comporta parcial acolhimento.
No que diz com a arguição de ilegitimidade passiva, cumpre destacar que, ao contrário do afirmado nas razões do recurso, a medida constritiva a atingir o patrimônio do agravante não decorre do descumprimento da decisão liminar deferida ao tempo da gestão do prefeito Daniel Gonzaga Correa (2013-2016). Ao revés, conforme exposto no relatório, origina-se do descumprimento da sentença transitada em julgado em desfavor do ente municipal, sentença cuja intimação deu-se em nome do recorrente, atual presentante do ente público em juízo.
Igualmente, descabe articular violação ao devido processo legal na medida em que ao atual gestor foi franqueada a possibilidade de impugnar o cumprimento de sentença, em rígida observância das normas processuais, vindo, porém, a manter-se inerte por ato voluntário.
Pelas mesmas razões, não convence, ao menos nessa quadra de cognição sumária, a tese de mérito de que o bloqueio de valores pertencentes ao atual gestor, que não figurou na ação de conhecimento, estaria a vulnerar o devido processo legal e seus consectários lógicos. Ora, mesmo após intimado para impugnar o cumprimento de sentença, o atual prefeito quedou-se inerte, ignorando deliberadamente as determinações do poder judiciário.
Sublinhe-se que a ação civil pública foi proposta contra o ente municipal, e não contra o alcaide. Aquele, perene; este, provisório, limitado pelo mandato eleitoral de 04 (quatro) anos, quando muito estendido por eventual reeleição.
É natural que ocorram trocas periódicas de gestor, mas o ente municipal é o mesmo. Se o atual gestor, ao principiar a prefeitura do munícipio, é intimado a cumprir provimento jurisdicional transitado em julgado, ou impugná-lo a tempo e modo, cumpre-lhe agir conforme o direito e os princípios basilares que informam o agir administrativo. Não se lhe autoriza, sob qualquer perspectiva, ignorar o poder judiciário, como se os processos anteriores à vitória eleitoral fossem extintos.
Assim, ao menos por ora, não se vislumbra ilegalidade a macular a ordem judicial constritiva, que se mantém, nesse particular, tal como prolatada.
De outro lado, a impenhorabilidade da conta salário é limite jurídico inarredável. Os valores consubstanciam verba de natureza alimentar, essencial ao sustento de si e dos seus. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: AgInt no Resp 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 19/2/2019; REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel.Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014” (AgInt no AREsp 1310475/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 11/04/2019).
A despeito da ressalva contida no julgado, a excepcionar do âmbito de proteção da regra de impenhorabilidade os valores que “sejam produto da conduta ímproba”, bem de ver que a natureza salarial da verba lhe deita proteção autônoma, inviabilizando a medida constritiva.
Assim, é de ser suspensa parcialmente a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido liminar apenas para apartar das medidas constritivas deferidas em primeiro grau de jurisdição os valores descritos no art. 833, IV, do CPC.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado